Tribunal: TJDFT
Processo: 0736158-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736158-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA AGRAVADO: FRANCISCO MORILHA NETO, SANDRA MARA MORILHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AVERTANO DOS SANTOS BRAGANÇA e OUTRO contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0703884-89.2021.8.07.0001 ajuizado em desfavor de FRANCISCO MORILHA NETO e OUTRO, homologou a estimativa feita pela perita e arbitrou os lucros cessantes pela ocupação do imóvel durante o período de 01/02/2013 a 01/07/2021 em R$ 1.228.620,31, acrescido de correção monetária e juros de mora. Arbitrou, ainda, em caso de manutenção da ocupação do imóvel, valor mensal de aluguel de R$ 15.000,00, a título de lucros cessantes (ID 103856735, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se os agravantes a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 30631090). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 15 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator